Tribunal: TJSP
Processo: 1004436-69.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004436-69.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados IZILDINHA APARECIDA MONTEIRO (E
OUTROS(AS)), JOSÉ HUMBERTO DA CUNHA, MARIA BENEDITO BENTO DE MORAIS,
NATALINA RODRIGUES DA CUNHA, SUELY REGINA DE FARIAS, VALDEMAR DA SILVEIRA
MELLO e ZULMIRA LEDRA PASTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004436-69.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30642
2
VOTO No 30.642
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004436-69.2013.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: IZILDINHA APARECIDA MONTEIRO E OUTROS
INTERESSADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a instância: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação interposta por Izildinha Aparecida Monteiro e
outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo e da São Paulo
Previdência - SPPREV, objetivando o recebimento da sexta-parte sobre a
totalidade de seus vencimentos, com a condenação das diferenças atrasadas
e demais acréscimos legais.
A r. sentença julgou procedente a pretensão, para condenar a
Fazenda do Estado a pagar o adicional por tempo de serviço (sexta parte)
sobre os vencimentos integrais de cada servidor, bem como as parcelas
vencidas, observando-se a prescrição quinquenal, com atualização
monetária pela tabela prática para atualização de débitos judiciais do TJSP
(INPC) e juros legais (fls. 87/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004436-69.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30642
3
A Fazendo do Estado apelou, pugnando pela improcedência da
demanda ou, alternativamente, pela incidência de juros e correção
monetária nos termos da Lei n° 11.960/09, bem como a redução da verba
honorária (fls. 118/143).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 11.06.2014, deu parcial provimento ao recurso fazendário, com análise
de matéria de ordem pública de ofício, para determinar a incidência dos
juros de mora e correção monetária de acordo com o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP no 1.270.439/PR (fls.
160/167).
Os embargos de declaração opostos pela requerida (fls.
170/171) foram acolhidos, para manter a verba honorária estabelecida na r.
sentença (fls. 175/178).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 181/211) e extraordinário
(fls. 213/219), os quais foram sobrestados (fls. 223/224).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 226/228).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004436-69.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30642
4
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Pretendem os autores, servidores públicos estaduais ativos e
inativos, o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional da sexta-
parte, calculado sobre a integralidade de seus vencimentos, conforme dispõe
o artigo 129 da Constituição Estadual.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004436-69.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30642
5
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
160/167, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.